Tribunal: STJ
Processo: 0394322-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043069 - CE(2025/0394322-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO HENRIQUE FREIRE DA ROCHA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. MAJORANTES. CRIME
CONTINUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há demonstração de ilegalidade
manifesta ou de hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal.
2. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, considerando o número de vítimas e a gravidade dos crimes
praticados, sendo correta a aplicação da fração de
no concurso formal
1/2
de crimes.
3. A aplicação cumulativa das majorantes de emprego de arma de fogo e
concurso
de
agentes
foi
devidamente
fundamentada,
conforme
entendimento jurisprudencial que admite tal cumulação quando há
justificativa concreta.
4. O afastamento do crime continuado foi fundamentado na ausência de
unidade de desígnios e na diferença de modo, tempo e lugar de execução
dos delitos, não sendo possível o reexame aprofundado dos fatos e provas
na via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54148293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 986db110-05ba-44da-92fa-ea2c16b52c63

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 986db110-05ba-44da-92fa-ea2c16b52c63

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043069 - CE (2025/0394322-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROGERIO HENRIQUE FREIRE DA ROCHA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. MAJORANTES. CRIME
CONTINUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há demonstração de ilegalidade
manifesta ou de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelas instâncias
ordinárias, considerando o número de vítimas e a gravidade dos crimes
praticados, sendo correta a aplicação da fração de 1/2 no concurso formal de
crimes.
3. A aplicação cumulativa das majorantes de emprego de arma de fogo e
concurso de agentes foi devidamente fundamentada, conforme entendimento
jurisprudencial que admite tal cumulação quando há justificativa concreta.
4. O afastamento do crime continuado foi fundamentado na ausência de
unidade de desígnios e na diferença de modo, tempo e lugar de execução dos
delitos, não sendo possível o reexame aprofundado dos fatos e provas na via
estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO HENRIQUE FREIRE
DA ROCHA FILHO contra a decisão monocrática, exarada às fls. 67/68, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

Nas razões do recurso, a defesa alega que o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente sem que houvesse o enfrentamento do seu mérito (fl. 73).
Aduz que houve o afastamento indevido da continuidade delitiva entre dois
roubos praticados no mesmo dia e em sequência, com liame objetivo e subjetivo, em
violação do
do Código Penal, gerando manifesta desproporcionalidade da
art. 71
reprimenda (fls. 72/74).
Sustenta que o aumento pelo concurso formal, no roubo ao supermercado, no
patamar máximo de 1/2, sem fundamentação individualizada, afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena (fls. 72/75).
Pontua que a cumulação das majorantes de emprego de arma de fogo e
concurso de agentes foi realizada com exasperação automática em 2/3, sem motivação
concreta, pleiteando-se a adequação da fração para, no máximo, 1/2 (fls. 72/75).
Defende a desproporcionalidade da pena final imposta (20 anos de reclusão,
regime inicial fechado), decorrente dos vícios na definição do concurso e na exasperação
das frações (fls. 73/76).
Requer o provimento do recurso, para que seja concedida a ordem, com
afastamento do concurso material e aplicação de parâmetros proporcionais (fls. 75/76).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Primeiro, o
foi manejado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

Segundo, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do
writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as
razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
do CPP, como no
art. 621
(HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11
presente caso
/12/2023).
Veja-se que a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus
substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.
A esse respeito, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, adotou
os seguintes fundamentos, no ponto da impetração (fls. 21/25 – grifo nosso):
2) Do pleito comum de redução da fração utilizada no concurso formal – todos
os recursos.
Os apelantes requerem a correção da fração utilizada no concurso formal de
crimes, sob o argumento de que foram subtraídos os patrimônios de apenas quatro
vítimas, pelo que deveria ser aplicada a fração de 1/4 (um quarto).
No entanto, o acervo probatório constante nos autos denota que houve a
subtração do patrimônio de seis vítimas, sendo 1) José Valdo da Silva, 2)
Supermercado Center Box (depoimento de Ricardo Alexandre Batista de
Araújo), 3) Pedro Augusto Araújo Gomes, 4) Francisco Vargo Santos da Silva,
5) Synthia Ferreira e 6) André Luiz Ramos.
Verifica-se que de 1) José Valdo da Silva foi subtraída a arma de fogo
REVÓLVER TAURUS, CALIBRE 38 N9 UE11256, cadastro no Sisnarm 2001
/002558595-58, consoante depoimento de fls. 11/12; 2) do Supermercado Center
Box o valor de R$ 500,28 (quinhentos reais e vinte e oito centavos) e o celular
corporativo da empresa, conforme depoimento da testemunha Ricardo Alexandre
Batista de Araújo de fls. 21/22; 3) da vítima Pedro Augusto Araújo Gomes foi
subtraída a carteira, conforme fl. 15/16; 4) da vítima Francisco Vargo Santos da Silva
foi subtraído o relógio TECNOS automático, cor de aço com detalhes em dourado; 5)
da vítima Synthia Ferreira foi subtraído o aparelho celular, conforme seu depoimento
judicial; e 6) da vítima André Luiz Ramos foi subtraído também o aparelho celular,
consoante seu depoimento judicial.
Ressalte-se, ainda, que as vítimas ouvidas em juízo confirmaram que
houve a subtração do patrimônio de outras vítimas, afirmando Synthia que
foram cerca de cinco, ou seja, consigo haveriam o total de seis vítimas.
Assim, a condenação pela subtração de seis patrimônios no roubo ao
supermercado não foi baseada em provas unicamente inquisitoriais, já que os
depoimentos das vítimas prestados no inquérito foram confirmado por outras
vítimas e testemunhas em juízo, confirmando os elementos iniciais colhidos na
fase inquisitorial, inexistindo ofensa ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
[...]
3) Do pleito comum de aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira
fase – todos os recursos.
Os apelantes requerem, no cálculo da pena do roubo no supermercado, a
aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase, qual seja a maior,
diante da previsão do
do Código Penal.
art. 68
[...]
, não merece acolhimento a tese dos recorrentes pois a sentença se
In casu
encontra devidamente fundamentada, tendo o magistrado justificado o aumento na
fração de 2/3 (dois terços) em face do § 2o-A, inciso I, do
do CP e o aumento
art. 157
de 1/3 (um terço) em face do inciso II do
do CP (concurso de agentes),
art. 157
exarando o seguinte:
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

Trecho da sentença condenatória: "[...] Em atenção ao entendimento
já fixado pelo STJ, deixo de aplicar o permissivo contido no art. 68,
parágrafo único do CP. Assim, diante da gravidade em concreto de que
se reveste o comportamento do acusado, uma vez que o crime praticado
em face do supermercado foi cometido com o concurso de 05 agentes,
valendo-se para tanto de ao menos duas armas de fogo, faço incidir as
causas de aumento de pena contidas nos §2o, II, e §2o- A, I, do
do
art. 157
."
CPB, cumulativamente
Portanto, existindo concreta fundamentação na sentença para aplicação
cumulativa das causas de aumento de uso de arma de fogo e concurso de pessoas,
especialmente diante do elevado número de agentes (cinco) e de armas de fogo (no
mínimo duas), mantem-se a sentença em seus exatos termos.
[...]
Assim, nos aspectos objetivos (tempo, lugar e modo de execução) não
estão presentes os elementos, isso porque os delitos em estudo, apesar de
terem ocorrido no mesmo dia, foram executados com horas de diferença, em
lugar e modo de execução distintos.
Isso porque o primeiro roubo foi praticado apenas por dois assaltantes,
mediante uso de uma arma de fogo, subtraindo rapidamente o veículo da
vítima. Já o segundo roubo foi praticado por cinco agentes, mediante uso de
duas armas de fogo, sendo as vítimas rendidas dentro do supermercado, crime
praticado com extrema ameaça e truculência. Portanto, apesar do curto espaço
de tempo entre os crimes, entendo que foram executados de forma distinta.
Da mesma forma, no tocante à caracterização do elemento subjetivo de
unidade de desígnios, este também não restou configurado, já que os foram
praticados de forma autônoma, com intenções distintas.
Portanto, mantido o concurso material entre os crimes de roubo ao veículo e
roubo ao supermercado, nos termos do
do Código Penal.
art. 69
Ressalte-se, por fim, que as reprimendas dos apelantes se mostram
suficientemente fundamentadas, legais, justas e adequadas à espécie, revelando-se
necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, razão por qual não
merecem nenhum reproche.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço dos presentes recursos para julgar-lhes
DESPROVIDOS, mantendo incólume a sentença vergastada, agindo em
consonância ao parecer ministerial.
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, a dosimetria
da pena não merece reparos, já que, diversamente do alegado, foram atingidos, no crime
de roubo praticado no supermercado, no mínimo, o patrimônio de seis vítimas distintas.
Portanto, mostra-se correta a utilização da fração de 1/2 pelo número de
práticas delitivas no concurso formal de crimes, destacando-se, nesse sentido, o seguinte
julgado:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-
A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO
DO CÓDIGO
ART. 157
PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL.
FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante
entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de
fogo), ambos do
do Código Penal. A correta interpretação do
do
art. 157
art. 68
Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração. A norma
penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena
previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a
necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Nesse sentido: STJ, HC n.
472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de
e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
13/12/2018;
Mendes, DJe de
HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
23/09/2015;
DJe de 24/09/2014.
III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não
fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no
§ 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do
do Código Penal. Houve
art. 157
apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena
aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve
ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do
do
art. 157
Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-
A do mesmo dispositivo legal.
IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o
número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses
termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5,
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais
infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na
fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
14/09/2020)
V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente,
redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete)
dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os
demais termos da condenação.
(HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
2/2/2021,
8/2/2021
Além disso, não há ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena, uma
vez que foi justificada, diante das peculiaridades e gravidade do crime em questão, a
necessidade de fazer incidir as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de
agentes.
A propósito:
. ROUBO. MAJORANTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA E
HABEAS CORPUS
AUMENTO DA
FRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. POSSIBILIDADE.
1. É certo que o
parágrafo único, do Código Penal autoriza o
art. 68,
magistrado a aplicar apenas uma das causas de aumento previstas na parte
especial, não sendo essa, contudo, uma medida obrigatória.
2. Também é permitida a aplicação de fração maior que 1/3 para o
aumento decorrente das majorantes, quando, da mesma forma, houver devida
fundamentação, a teor do disposto no enunciado de Súmula n. 443 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Ordem de
denegada.
habeas corpus
(HC n. 1.021.058/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
– grifo nosso).
21/10/2025
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

Por fim, o Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de reconhecimento do
crime continuado por não ter verificado a presença dos requisitos autorizadores. Na
ocasião, foi consignado que, além de o modo de execução não ter sido o mesmo, as
ações delituosas partiram de desígnios autônomos, circunstâncias que, de fato, afastam
a possibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva.
Assim, para desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias
ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se
admite na via estreita do
.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 419e0105-9137-4104-850f-9c4f7f8dd808

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.069 / CE
Número Registro: 2025/0394322-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02222648420208060001 082020001058841 2222648420208060001 82020001058841
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ROGERIO HENRIQUE FREIRE DA ROCHA FILHO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VITOR DA SILVA CRUZ
CORRÉU
: GUSTAVO BEZERRA DE SOUSA
CORRÉU
: ADRIEL MELO MARTINS
CORRÉU
: CARLOS FILIPE BATISTA MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO HENRIQUE FREIRE DA ROCHA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54083204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: f74f7d12-f2aa-4a46-a1d0-da8461e351b8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: f74f7d12-f2aa-4a46-a1d0-da8461e351b8